Tribunal: TJMT
Processo: 1014346-76.2021.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014346-76.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 061.237.951-55 (APELANTE), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.001.274-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO MORAIS BAYMA - CPF: 020.468.161-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAN CARLOS MOTA DOS SANTOS - CPF: 047.573.961-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA QUE APONTOU O USO DO APARELHO SUBTRAÍDO PELO APELANTE – MÉRITO – PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSE DO BEM SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA – AQUISIÇÃO POR PREÇO VIL E EM CIRCUNSTÂNCIAS SUSPEITAS – DOLO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP) à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a analisar: (i) preliminarmente, a legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial; e (ii) no mérito, a suficiência de provas para a condenação por receptação dolosa, frente à alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem, e a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal independe de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o indivíduo oculte consigo objetos ilícitos (art. 244 do CPP). No caso, a abordagem foi motivada por diligências investigativas prévias que, mediante rastreamento, identificaram que o celular subtraído estava sendo utilizado pelo apelante, legitimando a ação policial.

4. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelos autos de apreensão, nota fiscal, boletim de ocorrência e prova oral. A apreensão da
res furtiva
em poder do agente opera a inversão do ônus da prova, competindo à defesa demonstrar a licitude da posse ou a ausência de dolo (art. 156 do CPP).

5. O dolo da receptação é evidenciado pelas circunstâncias fáticas: o apelante admitiu ter adquirido o celular de um desconhecido ("Fogueteiro") por valor manifestamente inferior ao de mercado (pagamento em dinheiro e drogas), sem qualquer documentação, o que afasta a tese de desconhecimento da origem espúria e inviabiliza a desclassificação para a forma culposa.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido o recurso.

Tese de julgamento:

"1.

É lícita a busca pessoal realizada sem mandado judicial quando amparada em fundada suspeita, decorrente de investigação policial prévia que indica a posse de objeto produto de crime pelo abordado.

2.

No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do acusado enseja a inversão do ônus da prova quanto à origem lícita da posse. A aquisição de produto de valor elevado por preço vil, sem documentação e em circunstâncias suspeitas, comprova o dolo e afasta a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa."

____________________

Dispositivos legais citados:
Código Penal, art. 180,
caput
; Código de Processo Penal, arts. 156 e 244.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 1.000.619/SE; STJ, REsp n. 2.051.614/RS; TJMT, N.U 1013557-59.2022.8.11.0042; TJMT, N.U 0012403-91.2020.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WENDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WENDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA
em face da r. sentença vista no ID 316693941, proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal n.º 1014346-76.2021.8.11.0015, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente.

Nas razões recursais disponíveis no ID 316693949
, o apelante almeja,
preliminarmente
, a
ilicitude da busca pessoal
perpetrada pelos policiais e, consequentemente, a nulidade das provas dela obtidas, alegando ausência de fundada suspeita. no mérito,
postula a
absolvição
por
atipicidade da conduta
, com pleito subsidiário pela
desclassificação do crime para a forma culposa
, firme na tese de insuficiência probatória, aliada à arguição de desconhecimento da origem ilícita do bem.

Contrarrazões são vistas no ID 316693951, por meio das quais o Ministério Público rebate as alegações defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 327988353, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA
BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 316693946), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Antes de adentrar o mérito da insurgência, a i. Defensoria Pública suscita
preliminar de nulidade da busca pessoal,
alegando que a atuação policial ocorreu à míngua de fundadas suspeitas, configurando evidente violação aos direitos de intimidade, privacidade, honra e liberdade do apelante.

Nessa ordem de ideias, afirma que as provas obtidas por ocasião do flagrante são nulas, porque obtidas ilicitamente, a redundar na inexistência de comprovação da materialidade delitiva, conduzindo à absolvição do recorrente.

Sem razão
, contudo.

Todavia, a detida análise dos autos evidencia o
descabimento da pretensão defensiva
, pois, nada obstante as equipes policiais não tivessem plena convicção de que o apelante estivesse na posse do aparelho celular produto de crime, certo é que no decorrer das diligências investigativas, desencadeadas após o registro de ocorrência pela vítima, acabaram identificando que o telefone subtraído efetivamente estava sendo utilizado por
WENDER
, caracterizando, assim, a conduta tipificada no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Com efeito, dessume-se do Boletim de Ocorrência n.º 2021.159926 (id 316691942) que a vítima
Juan Carlos Mota dos Santos
registrou o furto de seu aparelho celular Samsung modelo Galaxy A11, de cor preta, IMEI 352432986356466, ocorrido em
27/06/2021
. Diante disso, equipes da Polícia Judiciária Civil iniciaram diligências para localizar o bem subtraído, utilizando-se de ferramentas investigativas, incluindo a quebra de sigilo de dados e ofícios encaminhados às operadoras de telefonia.

À vista disso, conforme relatado pelos policiais civis
Claudevan Alves dos Santos
e
Luis Fernando Morais Bayma
, tanto em sede policial (ID 316693856 – Págs. 10/13) quanto em juízo (ID 316693935), foi possível identificar que o aparelho celular estava sendo utilizado pelo ora apelante
WENDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA
, tendo os dados cadastrais do aparelho sido registrados em seu nome, o que viabilizou sua localização.

Nota-se, portanto, que a abordagem policial não decorreu de mera intuição ou tirocínio, mas de elementos objetivos e concretos obtidos durante a investigação, que apontavam para a posse do bem subtraído pelo apelante. Tal narrativa, aliás, foi sustentada de forma coerente e harmônica pelos policiais civis em ambas as fases processuais.

Frise-se, outrossim, que a ausência física de ofícios expedidos a operadoras de telefonia nos autos não tem o condão de contaminar a diligência, uma vez que a abordagem pessoal (art. 244 do CPP) independe de mandado judicial quando há fundada suspeita de que o indivíduo oculte consigo objetos provenientes de crime – exatamente como ocorreu na hipótese em apreço.

Nessa ordem de ideias, uma vez caracterizada a fundada suspeita acerca da ocorrência de crime, exigida pelo art. 244 do CPP, a qual norteou a atuação policial, não há falar em ilegalidade da busca pessoal levada a efeito em face do ora apelante, tampouco em irregularidade da apreensão do aparelho celular; mormente se considerado que o crime de receptação, na modalidade "ocultar", detém natureza
permanente
, cuja consumação se protrai no tempo - o que, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, torna admissível a prisão em flagrante enquanto não cessada a permanência, viabilizando, assim, a busca pessoal e/ou domiciliar.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“(...) 2.
Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote - diante das peculiaridades e da dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial - clareza e objetividade quanto à posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito.

3. Não se verifica a ocorrência de ilegalidade flagrante, pois a busca pessoal foi realizada com base em denúncia anônima específica e detalhada, que indicava o local, o nome do suspeito e as características, justificando a fundada suspeita.

4. A diligência policial foi considerada lícita, pois não se baseou em subjetivismo ou preconceito, mas em elementos objetivos que indicavam a prática delitiva.

5 . Habeas corpus não conhecido.”
(HC n. 1.000.619/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025).

Não discrepa o posicionamento adotado no âmbito deste eg. Sodalício, veja-se:

“[...]
A busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2º, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo objetos ilícitos.
”

(N.U 1013557-59.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)
. Destaquei.

“
REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 33 E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006 – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS REVISTAS PESSOAL E VEICULAR FEITAS EM DESFAVOR DO REQUERENTE – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – AÇÃO POLICIAL IRREPARÁVEL – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento.

A busca pessoal se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.

Há fundadas suspeitas a autorizar a abordagem policial e consequente revista pessoal e veicular, nas hipóteses em que os agentes foram monitorados por pelo menos dois dias em uma festa, em atitudes incomuns consistentes em, frequentemente, estarem na presença de usuários de drogas e de saírem da festa em direção ao veículo que utilizavam inúmeras vezes, retornando logo em seguida.
”

(N.U 1000711-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)
. Grifei.

Destarte, não há falar em ilegalidade da ação policial, tampouco em nulidade das provas angariadas durante o procedimento de busca pessoal.

É como voto a preliminar.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar, verte da exordial acusatória (ID 316693858) que, em data não precisamente determinada, mas até as 16h20min do dia
07 de julho de 2021
, na residência situada na Rua Tatupeva, nº 95, Bairro São Cristóvão, em Sinop/MT,
WENDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA
, agindo com consciência e vontade, adquiriu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo A11, de cor preta, IMEI 352432986356466, no valor de R$ 1.788,88 (mil setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), pertencente à vítima
Juan Carlos Mota dos Santos.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, a despeito da ausência de nota fiscal e do ínfimo valor atribuído pelo vendedor ao aparelho celular, o ora apelante o adquiriu de pessoa identificada apenas pela alcunha “Fogueteiro”, tendo o pagamento sido realizado mediante a entrega de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie e uma pedra de pasta base de cocaína no valor de R$50,00 (cinquenta reais), totalizando R$300,00 (trezentos reais).

Ofertada a denúncia nesses termos, e finda a regular instrução criminal, a pretensão foi julgada procedente para condenar o recorrente
como incurso nas penas do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da almejada absolvição, secundada pela desclassificação do crime para a forma culposa:

O primeiro estandarte de
mérito da i.
defesa consiste na
absolvição
do apelante, seguido pelo
reconhecimento da forma culposa do delito de receptação
, prevista no
art. 180, §3º do CP
, ao argumento de que o recorrente desconhecia a origem ilícita do aparelho celular apreendido em seu poder.

Entretanto, da detida análise dos autos, concluo que

a
sorte não lhe assiste
, em qualquer dos aspectos propostos.

Como cediço, o crime de receptação se aperfeiçoa quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como de natureza
mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do del
ito, via de regra, é o
dolo
– havendo previsão expressa da forma culposa no §3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a
nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito
.

Cumpre consignar também que, a teor do entendimento majoritário no ordenamento jurídico pátrio, o delito anterior do qual se origina a
res

não precisa necessariamente ser de índole patrimonial
,
tampouco ter sido objeto de sentença condenatória transitada em julgado
, bastando que a sua existência esteja comprovada nos autos que apuram a receptação que o sucedeu.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade delitiva
está evidenciada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 316693856 – Pág. 2), boletim de ocorrência (ID 316691942), auto de apreensão (ID 316693856 – Pág. 8), nota fiscal do telefone (ID 316693856 – Pág. 19) e relatório policial (ID 316691949), todos convergentes na constatação de que o aparelho celular Samsung modelo A11, de cor preta, IMEI 352432986356466, pertencente à vítima
Juan Carlos Mota dos Santos
, foi subtraído e posteriormente localizado em poder de
WENDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA
.

No tocante à
autoria
, a despeito da alegação defensiva de desconhecimento da origem ilícita do bem, há nos autos prova contundente de que o apelante incorreu na prática delitiva que lhe é imputada; máxime diante das declarações prestadas pela vítima, quando aliadas à prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

Nas duas oportunidades em que prestou depoimento (ID 316693856 – Págs. 14/15 e ID
316693935
), a vítima
Juan Carlos Mota dos Santos
narrou os fatos de forma uníssona, relatando que no dia 27/06/2021 seu celular foi roubado em via pública, tendo registrado o boletim de ocorrência n.º 2021.159926 (ID 316693856 – Págs. 16/17). Disse que, alguns dias depois, recebeu uma ligação da polícia informando que seu aparelho havia sido recuperado, tendo comparecido à Delegacia e realizado o reconhecimento da
res
.

Corroborando tal narrativa, tem-se os depoimentos dos policiais civis
Claudevan Alves dos Santos
e
Luis Fernando Morais Bayma
(ID 316693856 – Págs. 10/13 e ID 316693935)
, os quais, em harmonia com os demais elementos de prova coligidos, deixaram incontestes a autoria e a materialidade delitiva.

Ambos os agentes de segurança asseveraram que, durante as investigações deflagradas após o registro da ocorrência feito pela vítima, conseguiram identificar que o aparelho celular estava sendo utilizado pela pessoa identificada como
WENDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA
– ora apelante, o qual efetivamente foi surpreendido na posse do telefone por ocasião da abordagem. Outrossim, os servidores públicos disseram que
WENDER
confirmou ter comprado o telefone por valor ínfimo, bem diferente daquele comumente praticado no mercado.

E, deveras, o próprio apelante, em seu interrogatório
judicial
,
admitiu ter adquirido o aparelho celular
de terceiro desconhecido, identificado apenas pela alcunha de "Fogueteiro", a quem pagou R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro e mais R$ 50,00 (cinquenta reais) em entorpecente. Para além disso, o recorrente afirmou à autoridade judicial que tinha conhecimento acerca do real valor do equipamento – qual seja, entre R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) -,
reconhecendo que o preço por ele pago estava consideravelmente abaixo do valor de mercado
(ID
316693935
).

Como se vê, as declarações da vítima e das testemunhas policiais, harmônicas entre si e consentâneas com os demais elementos informativos coligidos na instrução criminal, são retilíneas, coerentes e seguras; ao passo que a alegação de desconhecimento acerca da origem ilícita do bem sustentada pela defesa, revela-se isolada e desprovida de qualquer respaldo probatório.

Isso porque, o apelante não apresentou documentos comprobatórios da alegada aquisição, tampouco identificou adequadamente o pretenso alienante ou indicou as circunstâncias da transação, ao revés, limitou-se a afirmar que o aparelho celular lhe fora vendido por pessoa conhecida apenas pela alcunha de "Fogueteiro", versão que, além de genérica e evasiva, não resiste ao mínimo crivo de verossimilhança.

Como cediço, no crime de receptação, quando o bem é apreendido em poder do agente, incumbe à defesa demonstrar a origem lícita da posse ou, ao menos, a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Tal entendimento está consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, consoante o seguinte julgado:

“[...] 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria , Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018).”
(REsp n. 2.051.614/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Grifei.

Com efeito, é deveras temerário considerar lícita a aquisição de aparelho celular por valor muito inferior ao de mercado (menos de 20% do valor real), com pagamento parcial em droga, sem qualquer documentação comprobatória de sua propriedade, e em circunstâncias que, pelas próprias características da transação e pela omissão do agente, ao menos suscitam dúvida acerca da origem do bem. Trata-se de situação que revela, no mínimo, a
assunção consciente do risco
– configuradora do dolo eventual –, o que afasta, por consequência lógica, qualquer pretensão de desclassificação para a forma culposa.

A
receptação culposa
, por sua vez, reclama demonstração de que o agente, embora tenha adquirido, transportado ou recebido bem proveniente de crime, não agiu com dolo, mas sim com imprudência, negligência ou imperícia.

No caso concreto, todavia, a ausência absoluta de cautela por parte de
WENDER
, que sequer cuidou em diligenciar acerca da procedência do aparelho celular ou de outro documento apto a comprovar a regularidade do bem e da transação por ele realizada, aliada ao contexto em que se deu a aquisição – preço vil, pagamento parcial em entorpecente, aquisição de pessoa identificada apenas por alcunha –, torna insustentável a tese de que se trataria de simples desatenção.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE DOLO DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSE LEGÍTIMA DO BEM OU DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. A posse de bem oriundo de crime sem comprovação da licitude enseja presunção de dolo e legitima a inversão do ônus da prova, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal e jurisprudência consolidada. 5. O recorrente não demonstrou diligência mínima na aquisição do bem, não produzindo, ademais, prova capaz de confirmar a posse legítima do objeto ou afastar o dolo."
(N.U 0012403-91.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025). Grifei.

Dessa forma, à vista da firme comprovação da materialidade, autoria e do elemento subjetivo do tipo, não subsistem dúvidas quanto à higidez da condenação proferida, devendo ser rejeitadas, cumulativamente, a pretensão absolutória e o pleito de desclassificação, mantendo-se inalterada a condenação pelo crime do art. 180,
caput
, do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
WENDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA
para
rejeitar a preliminar de nulidade
arguida
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT na ação penal n.º
1014346-76.2021.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026